Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706933-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO BALEIXE FERNANDES FILHO APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLITICOS D E C I S Ã O O patrono do Embargante/Apelante noticiou o óbito da parte Autora (ID 23554195). Diante do exposto, suspenda-se o processo por 30 (trinta) dias, com fundamento no art. 313, inciso I, do CPC/15. Ao advogado do Embargante/Apelante para que promova a sucessão processual, sob pena não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator